Tribunal: TJES
Processo: 0006269-64.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006269-64.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS MOTA PEREIRA e outros (2)

APELADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADAS OMISSÕES – PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO JULGAMENTO – REVOLVIMENTO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em omissão em relação a determinados pontos, todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque deve ser rechaçada a pecha omissiva por ele atribuída.

2)
A aventada ilegitimidade passiva de SC2 Shopping Praia da Costa, assim como o ponto atinente ao atraso na conclusão das obras e entrega do empreendimento, cujos fatores alegados pelas ora embargantes não teriam sido individualmente enfrentados por este Órgão Colegiado, foram devidamente enfrentados no julgamento.

3)
Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

4)

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SC2 Shopping Cariacica Ltda
.

e
SC2 Shopping Praia da Costa Ltda.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7923594) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs, assim como à
apelação adesiva
interposta por
Elias Mota Pereira
.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, na presente “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Elias Mota Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
(i)
declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes, notadamente o contrato de locação e cessão de direitos de uso de salão comercial; e
(ii)
condenar a parte requerida a devolução da quantia de R$ 31.512,50 (trinta e um mil quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) ao autor, devidamente corrigida desde a data de entrega das chaves e acrescida de juros moratórios a partir da citação.

Em suas razões recursais (Id 8144607), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
ilegitimidade passiva suscitada, por ter o negócio jurídico sido entabulado entre o embargado e a pessoa jurídica Shopping Cariacica Ltda.; e
(ii)
não teriam sido sopesadas no julgamento, no que se refere ao prazo para conclusão do empreendimento, a utilização do imóvel e, consequentemente, da estrutura, organização e planejamento preparado pelo empreendimento; a contratação de serviços arquitetônicos; as prorrogações previstas em contrato, como fruto da autonomia da vontade; e a concordância do embargado em promover a abertura de sua loja após a inauguração do Shopping.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação dos embargantes de que o julgado incorreu em
omissão
em relação a determinados pontos, verifico que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão deste Órgão Julgador, foram devidamente examinados por ocasião do julgamento, daí porque rechaço a pecha omissiva por ele atribuída.

No que se refere a aventada
ilegitimidade passiva
de SC2 Shopping Praia da Costa, assim pronunciei-me no voto condutor:

“A começar pela aventada ilegitimidade passiva de
SC2 Shopping Praia da Costa
, esclarece a apelante se tratar da atual denominação da
Construtora Sá Cavalcante Ltda
., que foi incluída no polo passivo da lide, segundo o autor, por ter sido ‘
responsável pela construção e entrega das obras do Shopping Cariacica (Moxuara)’
(fl. 09).

Em que pese não vislumbrar a pertinência subjetiva da 2ª requerida, que contestou os pedidos em conjunto com a 1ª requerida SC2 Shopping Cariacica e, em seu bojo, suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, na qualidade de empreendedora do Shopping Praia da Costa, verifico que o recurso foi interposto somente pela 1ª requerida
SC2 Shopping Cariacica
, que constitui pessoa jurídica distinta, como empreendedora do Shopping Moxuara, o que a impede de pleitear direito alheio em nome próprio, na forma do art. 18 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, cumpria à 2ª requerida
Construtora Sá Cavalcante Ltda
. ou, se fosse o caso, a pessoa jurídica
SC2 Shopping Praia da Costa
, em virtude de novel denominação, compor o polo ativo recursal postulando a sua exclusão da lide, em virtude da alegada ilegitimidade passiva, o que não se verificou à época da interposição do recurso.”

Observo das razões recursais que os embargantes impugnam, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, a exemplo da contestada incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que certamente não se amolda a estreita via dos embargos de declaração.

O mesmo pode ser dito em relação ao atraso na conclusão das obras e entrega do empreendimento, cujos fatores alegados pelas apelantes (ora embargantes) não teriam sido individualmente enfrentados por este Órgão Colegiado, ao assim constar do voto por mim proferido,
in litteris
:

“Alega a apelante não ter culpa pela rescisão contratual, tendo em vista que o atraso na conclusão das obras e entrega do empreendimento deve ser atribuído às chuvas torrenciais e greves no setor da construção civil que, segundo afirma, constituem motivos relevantes, imprevisíveis e inevitáveis que configuram caso fortuito e de força maior.

Em que pese a previsão contida no item 11.5 do contrato de locação de que ‘
os prazos previstos para a inauguração do Shopping Cariacica poderão ser prorrogados pela LOCADORA, considerando-se motivos de força maior ou caso fortuito ou relevante, exemplificadamente, mas não limitadamente: (...)’
(fl. 39), é remansosa a jurisprudência de nossos tribunais no sentido de que tais fatores (excesso de chuvas, greves da construção civil, entraves burocráticos etc.) não constituem caso fortuito ou força maior, por serem eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo.

Nesse sentido, seguem precedentes deste Órgão Julgador:

(...)

Na sequência, deve ser igualmente afastada a argumentação da apelante de que as prorrogações havidas estavam previstas no próprio pacto locatício, e assim entendo porque o ajuste se limita a mencionar a possibilidade de ocorrerem prorrogações no prazo de conclusão, pelos motivos já examinados que, como vimos, não constituem caso fortuito ou força maior.

Além disso, o item 11.4 do contrato de locação estabelece que ‘
Havendo alteração na data prevista para inauguração do SHOPPING CARIACICA, a LOCADORA informará a nova data ao LOCATÁRIO, previamente, por carta, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias’
(fl. 39) e, como observado na sentença, não há prova nos autos de que o locatário/cessionário tenha sido notificado da prorrogação da data para conclusão do empreendimento, o que, por si só, infirma a tese recursal de que houve concordância do apelado quanto a prorrogação de sua inauguração.

Com tais fundamentos, chancelo a conclusão do magistrado sentenciante de que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da 1ª requerida/apelante, diante da não observância do prazo previsto para inauguração do shopping center, qual seja, 15/10/2012, porquanto somente ocorreu em maio de 2014.”

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo os embargantes, não teriam sido frontalmente examinados no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Como se sabe, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.